Tribunal: TJDFT
Processo: 0763216-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado por ela interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 55.128,60 em favor dos autores a título de repetição de indébito tributário. Em suas razões, defende a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, alega que a decisão foi omissa quando faz simples alusão ao art. 156, II, da Constituição Federal, sem examinar as ordens constitucionais insculpidas, bem como que ao afastar a necessidade de produção de prova pericial complexa no caso presente ofendeu seu direito de defesa. Ainda, sustenta que o acórdão está sombreado pela eiva da contradição porque reconhece como dispensável a produção de prova pericial quando há flagrante divergência entre os valores de Bases de Cálculo informados pelo embargante e embargado.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos, de modo que ausente omissão pela não indicação dos artigos elencados pela parte recorrente. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VI. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou contradição, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.